Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESTAURAÇÃO DE VEÍCULO ANTIGO. LANTERNAGEM E PINTURA. DEMORA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 1.500,00 para reparação de danos morais. Em seu recurso, alega que 90% do serviço de funilaria e pintura foi prestado e que a conclusão dependia do fornecimento das peças pelo autor. Acrescenta que os fatos narrados não configuram dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56246091) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça que ora defiro uma vez que devidamente demonstrada por meio de documentação juntada aos autos. Sem contrarrazões.

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

4. Da análise dos autos verifica-se que o contrato entre as partes foi além de lanternagem e pintura. Trata-se, na verdade, de restauração de carro antigo (fusca) em que a dificuldade em sua realização já era de conhecimento do recorrido, que já havia rompido contrato com outro lanterneiro.

5. Das conversas de WhatsApp trazidas aos autos resta claro que, de início, não houve desídia do recorrente, mas dificuldades na execução do serviço na medida em que ia sendo executado, como a dificuldade de recuperação de peças, além da necessidade de execução de serviços paralelos para recuperação de outros componentes do veículo, o que atrasou a conclusão e trouxe descontentamento para o consumidor e também para o fornecedor, que tinha interesse na conclusão do serviço para receber o valor restante, além de abrir espaço para o recebimento de outros serviços.

6. Depreende-se que o desentendimento das partes ocorreu quando o recorrente se negou a recuperar as portas e capô adquiridas pelo recorrido, alegando não estarem em condição de recuperação, se negando a concluir o serviço.

7. Apesar do recorrente se negar a concluir o serviço, é possível verificar que faltava realizar a pintura apenas das portas e capô (ID 56246018), que seriam as peças que a recuperação se mostrou, segundo o recorrente, profissional de lanternagem, inviável. Ressalto que o recorrido optou por demandar nos juizados especiais em que não é cabível a perícia a fim de atestar a viabilidade da recuperação das peças. Das provas colididas, conclui-se que houve, sim, adimplemento de parte substancial do contrato.

8. Dessa forma, tendo o recorrente prestado grande parte do serviço não se mostra viável a restituição do valor pago a título de entrada pelo consumidor (R$ 1.750,00) e os valores para aquisição de material adicional (R$ 1.000,00). No que toca aos valores pagos pelo banco (R$ 500,00) e referente às portas descartadas (R$ 750,00) valor não impugnado pelo recorrente, devem ser restituídos, já que o recorrente não demonstrou a disponibilização dos bens ao consumidor.

9. Por fim, o consumidor não foi exposto a situação humilhante ou constrangedora. Conforme já explicitado, de início, não houve desídia do fornecedor e a demora foi decorrente de circunstâncias alheias à sua vontade, como a aquisição de peças pelo recorrido e execução de outros serviços no veículo. Posteriormente, embora tenha se negado a concluir o serviço, o que consiste em falha no serviço, trata-se de mero aborrecimento e não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade do recorrido. No mesmo sentido cito precedente: (Acórdão 1389260, 07044422220218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dano moral afastado.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar o dano moral e reduzir a condenação em danos materiais para R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.